Tribunal: TJES
Processo: 5000713-14.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2021-11-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000713-14.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: RICARDO ARAUJO DOS SANTOS
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000713-14.2021.8.08.0014
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
RECORRIDO: RICARDO ARAUJO DOS SANTOS
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral ao condenar a recorrente a pagar a quantia de R$ 4.725,00, atualizada monetariamente desde a data do evento danoso e acrescida de juros moratórios legais, a contar da citação.
Desse modo, a Recorrente pugna pela reforma da r. sentença ao afirmar que inexiste comprovação por meio do registro de ocorrência, que a negativa é legítima, que houve comprovação de inadimplência do recorrido quanto ao recolhimento do seguro DPVAT, sendo inaplicável a súmula 257.
Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado.
Passo a análise do mérito.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
No caso em tela, o recorrido alega que a seguradora demandada não efetuou o pagamento da indenização a que tinha direito, face ao acidente de trânsito descrito nos autos, sob o argumento de que seu pedido de indenização havia sido negado em razão por não pagamento do prêmio do Seguro DPVAT.
O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.
A Lei nº 6.194/74, com as modificações introduzidas pela Lei nº 11.482/2007, estabelece em seu art. 5º que:

O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

Como se vê, a responsabilidade no caso em tela é objetiva, independentemente de culpa, bastando à comprovação do ato lesivo, ou seja, do acidente de trânsito e o seu nexo com o dano sofrido.
Da análise detida dos autos, vejo que o recorrido preencheu e comprovou todos os requisitos exigidos em lei, para que tenha direito a receber indenização concernente ao Seguro DPVAT, basta verificar o BO e o Laudo Médico.
A negativa de pagamento do valor do seguro por inadimplência do segurado é tese de defesa há muito superada pela jurisprudência, diante da edição da Súmula nº 257 do STJ que instituiu:

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

De mais a mais, releva ressaltar que, como já consolidado na Jurisprudência, por ser o DPVAT um seguro social, perfaz-se descabida a negativa de cobertura ante o atraso no pagamento do prêmio.
Desta forma, coaduno com o juízo de piso no sentido de que inexiste dúvida de que a parte recorrida faz jus à indenização, já que preencheu e comprovou todos os requisitos exigidos em lei.
Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
É como voto.

EMENTA
.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.